Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713445-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVIO DA SILVA BARRETO AGRAVADO: NILVA MARIA DA MATA AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÉVIO DA SILVA BARRETO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0709137-35.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de salário, nos seguintes termos (ID 229560665 do processo originário): “Da penhora de percentual da verba salarial. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que a penhora de percentual do salário da parte executada deve ser indeferida. Da penhora do veículo. 2. Defiro a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo credor no ID 226825782 de placa PAN 8324 e JHU 6702. Aponha-se restrição de transferência sobre o veículo encontrado via RenaJud no ID 228995734 e ID 228995735 e expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Pesquise-se no site do Detran (SNG – Sistema Nacional de Gravames) qual é a proprietária fiduciária do veículo em questão e oficie-se à mesma, para que tenha conhecimento da presente decisão e informe a este Juízo a situação do financiamento, o número de parcelas pagas, não pagas, se há inadimplência e o saldo devedor atualizado. Caso se verifique na pesquisa do SNG que o gravame de alienação fiduciária já foi baixado, a penhora incidirá sobre o bem móvel em questão, e não apenas sobre os direitos aquisitivos, não sendo o caso também de se oficiar à instituição financeira. Junte-se aos autos o resultado da pesquisa.”. A decisão de ID 70682108 deferiu a penhora de 15% dos rendimentos da agravada. Constou na referida decisão que o salário da executada, conforme informação do Portal da Transparência juntado pelo credor, seria de R$ 12.807,24. Todavia, a agravada apresentou contrarrazões e postulou a revogação da medida liminar, uma vez que, após a penhora da sua remuneração, sobrou somente a quantia de R$ 869,67 para a devedora manter suas despesas pessoais. Juntou o contracheque do mês de maio. Decido. De fato, a informação do portal da transparência não indica os descontos voluntariamente existentes no contracheque do servidor. No caso em comento, depreende-se do contracheque juntado que o valor líquido auferido pela devedora não é de R$ 12.807,24, uma vez que existem empréstimos e dívidas descontadas diretamente no seu contracheque. Verifica-se que, no mês de maio de 2025, o valor a ser pago é de tão somente R$ 869,67 (ID 71635202). Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que a penhora de salário poderá afetar a dignidade da executada, o que impede o seu prosseguimentos, nos termos anteriormente deferidos. Assim, a revogação da liminar anteriormente deferida é medida que se impõe. Ante o exposto, defiro o pedido da agravada/executada para REVOGAR a decisão de ID 70682108, que determinou a penhora de salário. Expeça-se ofício ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão, com urgência. Após, intime-se o agravante para se manifestar sobre o documento juntado nas contrarrazões, no prazo de 15 dias. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora